Tribunal: TJBA
Processo: 8000033-45.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000033-45.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s):

APELADO: ADEMARIA CARDOSO DOS SANTOS

Advogado(s):EPIFANIA FIRMO DE ASSIS NETA

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
E REEXAME NECESSÁRIO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. CONCESSÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. INCONFORMISMO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA.
TENDINOPATIA DO MANGUITO ROTADOR E
SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.
AGRAVAMENTO DAS LESÕES COM O LABOR. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO.
TUTELA ANTECIPADA PARA IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO. CABIMENTO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO
PARA APLICAÇÃO DO INPC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO DOS BENEFÍCIOS EM ATRASO. PRECEDENTES DO STJ.
APELO
S
CONHECIDO
S
E NÃO PROVIDO
S
.

1 – O cerne da questão envolve a existência da incapacidade acometida à autora/apelada para o trabalho e o consequente reconhecimento do seu direito ao auxílio-doença acidentário. Requisitos comprovados. Laudo Pericial que aponta para a incapacidade parcial e temporária para o labor. Manutenção do Auxílio doença que se impõe. Inexistência de incapacidade permanente para o labor, que deverá ser averiguada através de nova perícia, se for a hipótese.

2 – Resta evidenciado o nexo causal entre a atividade laboral exercida – auxiliar de serviços gerais – e o agravamento das lesões, em especial porque a atividade de sobrecarga em mãos e ombros impossibilita, à evidencia, a recuperação das lesões temporárias sofridas pela segurada.

3 - Comprovada mediante laudo pericial a incapacidade temporária para o exercício da função habitual ou de qualquer outra atividade que garanta a subsistência ao segurado e, não sendo possível o retorno ao labor sem a reabilitação profissional, resta descabido o pleito da autarquia previdenciária, de revogação do benefício de auxílio-doença acidentário, que deverá ser implantado acaso ainda não esteja sendo pago.

4 – Merece ser deferida a implantação imediata do benefício por se tratar de verba alimentar, indispensável à manutenção da segurada.

Apelo
s
conhecido
s
e não provido
s
. Reexame necessário. Sentença integrada
para aplicação do INPC como índice de correção monetária das parcelas em atraso. Precedentes do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8000033-45.2014.8.05.0001 de
SALVADOR/BAHIA
, sendo apelantes o
INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
e
ADEMARIA CARDOSO DOS SANTOS
e
apelado
s
ADEMARIA CARDOSO DOS SANTOS
e INSS,
respectivamente.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À
S
APELAÇ
ÕES
e em
REEXAME NECESSÁRIO,
integrar os termos do julgado de primeiro grau, apenas para aplicar o INPC como único índice para correção monetária do pagamento das verbas retroativas, em conformidade com o voto do Relator, como segue: